Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-24.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE LIMA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600134-24.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600131-69.2020.6.16.0001
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600134-
24.2020.6.16.0001 - (DRAP 0600131-69.2020.6.16.0001) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Francisco Antonio Ramos de Lima Junior, para concorrer ao cargo de Vereador,
nos termos do artigo 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Indeferimento do Registro de
Candidatura, para o cargo de Vereador, no município de Curitiba/PR, pelo Partido da Causa
Operária - PCO (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), sob o fundamento de que houve o
indeferimento do DRAP nº 0600131-69.2020.6.16.0001, ao qual este RRC está vinculado, sendo este
o único motivo para o indeferimento deste RRC. Drap indeferido sob o fundamento de que apenas
o partido regularmente constituído na circunscrição, vale dizer, com cadastro nacional (CNPJ)
poderá concorrer nas eleições. E, na hipótese vertente, isso inocorre com o partido requerente. No
presente caso, a convenção do "órgão municipal" de Curitiba/PR do PCO ocorreu em 13/09/2020
(Id. 9900426), ocasião em que, segundo a referida condição, já deveria estar regularmente
constituído, mas não estava. Segundo consta da certidão de composição de Id. 10066512, o "órgão
provisório municipal" do PCO tem anotação de suspensão desde 20/04/2018 por não ter informado
no prazo legal o número de seu CNPJ (art. 35, § 10, da Res. 23.571/2018). Cumpre destacar que, ao
contrário do que foi alegado, a ausência de inscrição no CNPJ por parte do órgão de direção
municipal do PCO foi justamente o que impediu a regular transmissão de sua ata de convenção do
Sistema CAND da Justiça Eleitoral para o Sistema PJE, sendo que a secretaria desta r. Zona
Eleitoral teve que realizar manualmente a inclusão do presente processo em razão dessa
irregularidade (Id. 1097561; Recurso com pedido de efeito suspensivo)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE LIMA JUNIOR
(RECORRENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19245
766
13/11/2020 23:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.061

RECURSO ELEITORAL 0600134-24.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE LIMA JUNIOR
- OAB/DF0031816A
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC
– VEREADOR – RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 – INDEFERIMENTO DO
DRAP A QUE ESTÁ VINCULADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O indeferimento do DRAP a que está vinculado o RRC constitui motivo
suficiente para seu indeferimento, nos termos do artigo 48,
da Resolução
caput,
TSE nº23.609/2019.
2.Sendo o indeferimento do DRAP o único fundamento para o indeferimento da
candidatura, atribui-se-lhe a situação de
no Sistema
“indeferido com recurso”
de Candidaturas (CAND), conforme artigo 48, §2º, da referida Resolução.
3.Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 19245766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323262737900000018634042
Número do documento: 20111323262737900000018634042

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoralcom pedido liminar de concessão de efeito suspensivo,

interposto por FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE LIMA JUNIOR, em face da decisão
do Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba - PR,

que indeferiu o pedido de Registro de
Candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2020, diante do indeferimento do DRAP nº0600131-69.2020.6.16.0001, a que este RRC
está vinculado.
2.Em suas razões recursais o recorrente sustentou que:
a) o candidato atende a todas as condições de elegibilidade constantes do artigo 11 da Lei
nº9.054/97, sendo indeferido o registro apenas em razão do indeferimento do DRAP;
b) não houve o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP, devendo ser deferido o
registro de candidatura sob pena de cassação dos direitos políticos do candidato;
c) as resoluções administrativas não podem se sobrepor aos preceitos constitucionais e legais,
não podendo condicionar ou impedir a validade das decisões partidárias, razão pela qual a
decisão que indeferiu o DRAP viola a Lei nº9.504/97;
d) é pacífico no TSE o entendimento de que os filiados não são prejudicados por quaisquer
erros ou omissões da direção partidária ou da Justiça Eleitoral;
e) o indeferimento do DRAP e das candidaturas vinculadas constitui cassação dos direitos
políticos fora das hipóteses previstas no artigo 15 da Constituição Federal;
f) a candidatura
pode praticar todos os atos relativos à campanha eleitoral, conforme
sub judice
artigo 16-A da Lei nº9.504/97.
3.Por fim, requereu o conhecimento, atribuição de efeito suspensivo e provimento ao recurso,
para deferir o registro da candidatura do recorrente.
4.Não foram apresentadas contrarrazões.
5.Nesta instância, a concessão de efeito suspensivo foi negada pela decisão de ID 14419816.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 15894316, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, eis que regular o indeferimento do DRAP
que, por sua vez, constitui motivo suficiente para o indeferimento do registro de candidatura.
É o relatório.

VOTO

Num. 19245766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323262737900000018634042
Número do documento: 20111323262737900000018634042

1.Como visto no relatório, trata-se de

RECURSO ELEITORALinterposto por FRANCISCO
ANTONIO RAMOS DE LIMA JUNIOR, buscando reforma da decisão de primeiro grau que
indeferiu seu pedido de Registro de Candidatura (RRC) para o cargo de vereador no município
de Curitiba, em decorrência do indeferimento do DRAP do partido a que está vinculado.
2.Sustenta o recorrente que foram cumpridos todos os requisitos de elegibilidade previstos no
artigo 11 Lei nº9.054/97, devendo ser deferido o registro enquanto não ocorre o trânsito em
julgado da decisão que indeferiu o demonstrativo de regularidade dos atos partidários.
3.O argumento não merece prosperar. Assim dispõe a Resolução nº23.609/2019:
Art.48 - O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.
§1º - Enquanto não transitada em julgado a decisão do DRAP, o juízo originário deve dar
continuidade à instrução dos processos de registro dos candidatos, procedendo às diligências
relativas aos demais requisitos da candidatura, os quais serão declarados preenchidos ou não na
decisão de indeferimento proferida nos termos do caput.
§2º - Quando o indeferimento do DRAP for o único fundamento para indeferimento da
candidatura, eventual recurso contra a decisão proferida no DRAP refletirá nos processos dos
candidatos a este vinculados, sendo-lhes atribuída a situação "indeferido com recurso" no
Sistema de Candidaturas (CAND).
4.Assim, a sentença originária não merece reforma, pois se encontra em harmonia com o
disposto no referido artigo, impondo-se o indeferimento do registro de candidatura em
decorrência do indeferimento do DRAP.
5.Com efeito, a sentença de indeferimento do DRAP nos autos nº0600131-69.2020.6.16.0001
foi mantida, à unanimidade de votos, por esta Corte Regional, no julgamento de 29.10.2020,
cujo Acórdão nº56.676 foi publicado na Sessão de 04.11.2020, que restou assim ementado:
RECURSO ELEITORAL 0600131-69.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: Partido da Causa Operária - PCO Curitiba/PR
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA –
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS–DRAP. INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ ATÉ A DATA DA CONVENÇÃO.
ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019. – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários que
foi indeferido por ausência de comprovação de inscrição do Partido no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas.
2.Da análise dos autos, constata-se que o partido requerente não comprovou sua regular
constituição nesta circunscrição, mediante apresentação de comprovante de inscrição no CNPJ,
até a data de realização da convenção.
Num. 19245766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323262737900000018634042
Número do documento: 20111323262737900000018634042

3.Diante da ausência da observância dos requisitos previsto pelo artigo 2º da Res. TSE
nº23.609/2019 e artigo 4º da Lei nº9.504/97, o partido recorrente não está apto à concorrer às
eleições municipais de Curitiba no ano de 2020, razão pela qual deve ser mantida a sentença de
primeiro grau.
4.Recurso conhecido e não provido.
6.Muito embora o acórdão ainda reste pendente, de fato, de trânsito em julgado,

isso não
possibilita o deferimento do registro como pretende o Recorrente.
7.Ao contrário, o parágrafo 1º, do artigo 48, determina apenas a continuidade da instrução e
análise quanto ao preenchimento dos demais requisitos da candidatura, que na espécie já
foram expressamente declarados cumpridos pelo juízo
.
a quo
8.Sendo o indeferimento do DRAP o único fundamento para o indeferimento do registro da
candidatura, incide a disciplina do artigo 48, §2º, atribuindo-se-lhe a situação de “indeferido
, não havendo fundamento legal para o deferimento do registro.
com recurso”
9.A exigência de requisitos estabelecidos em leis e resoluções do TSE não configuram afronta
ao texto constitucional, mas ao contrário, asseguram a isonomia entre os participantes do
pleito. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. SISTEMAS MAJORITÁRIO E
PROPORCIONAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1.A matéria referente à aplicação do art.16–A da Lei nº9.504/1997 foi devidamente enfrentada
pelo TRE/DF no julgamento dos embargos declaratórios, motivo pelo qual inexiste omissão
relevante capaz de justificar o acolhimento do pedido de nulidade do acórdão recorrido.
2.A ausência de apresentação, pelo partido, das contas referentes ao exercício financeiro de
2015 implicou a suspensão da anotação de seu órgão de direção, nos termos do que dispõe o
art.47, §2º, da Res.–TSE nº23.432/2014.
3.O pedido de regularização a situação de inadimplência do partido, que teve contra si decisão,
com trânsito em julgado, de contas não prestadas, não tem efeito suspensivo, conforme
estabelece o art.61, IV, da Res.–TSE nº23.432/2014.
4.A inexistência, no sistema de anotação do tribunal eleitoral competente, de órgão de direção do
partido, constituído de acordo com o respectivo estatuto, até a data da convenção, impede a
agremiação de participar do pleito, conforme estabelece o art.2º da Res.–TSE nº23.548/2017.
5.A constituição de comissão provisória de acordo com o estatuto do partido, a subscrição do
pedido de registro por pessoa legitimada e a apresentação do número do CNPJ são
procedimentos exigidos pela Res.–TSE nº23.548/2017, que, se não observados, inviabilizam o
deferimento do pedido de registro do DRAP do partido.
6.A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para
participar do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção
Americana de Direitos Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes da
eleição às regras uniformes e cogentes estabelecidas pelo legislador, independentemente
Num. 19245766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323262737900000018634042
Número do documento: 20111323262737900000018634042

do viés ideológico a que se vinculam, é garantia de manutenção da igualdade e da
isonomia, quebrada apenas quando não se penaliza aqueles que, de algum modo, a elas
não se submetem.
7.Recurso especial a que nega provimento. (TSE -Recurso Especial Eleitoral nº060140239,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS -Publicado em Sessão, Data
22/11/2018).
10.Os demais argumentos que pretendem invalidar a decisão que indeferiu o DRAP
ultrapassam o objeto do pedido de RRC, devendo a reforma da decisão ser buscada no
processo de origem.
11.Por fim, o indeferimento do registro enquanto pendente o trânsito em julgado do
indeferimento do DRAP não constitui violação ao disposto no artigo 16-A da Lei nº9.504/97, eis
que a prática dos atos relativos à campanha eleitoral foi assegurada, inclusive de forma
expressa na decisão ID 14419816, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
12.Deste modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que indeferiu registro do
recorrente.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer o recurso eleitoral interposto por FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE

LIMA JUNIOR e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo o indeferimento de seu
,
RRC para concorrer ao cargo de vereador no município de Curitiba, nas Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600134-24.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO RAMOS DE
LIMA JUNIOR - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA -
DF0031816A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 19245766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323262737900000018634042
Número do documento: 20111323262737900000018634042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19245766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323262737900000018634042
Número do documento: 20111323262737900000018634042